Tribunal: STF
Processo: SL 1750
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Renovação de pedido. Inexistência de fato novo. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão de acórdão em que o Tribunal de Justiça local modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de normas municipais que dispunham sobre a transposição de regime jurídico e previdenciário de servidores e empregados públicos.



    2. Fato relevante. O acórdão foi anteriormente impugnado na SL 1.717, cujo pedido foi julgado procedente, para estender o prazo fixado pelo Tribunal local para que a declaração de inconstitucionalidade passasse a produzir efeitos. A decisão desta Corte transitou em julgado.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível a reiteração de pedido de suspensão.



    III. Razões de decidir



    4. Ausente qualquer fato novo que altere as circunstâncias já apreciadas pela Presidência do STF, não se admite a renovação de medida de contracautela anteriormente concedida. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Jurisprudência citada: SL 1.330 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).